Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003083-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 067.626.581-21 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), BRUNA SANTOS SOUZA - CPF: 085.883.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON ALVES MOREIRA - CPF: 784.595.402-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO MARCOS DOS SANTOS JACINTO - CPF: 071.269.513-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA SILVA SOUZA - CPF: 033.830.412-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAN SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE GABRIELE DOS SANTOS PAES - CPF: 043.134.192-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYDSON ROBERTE PEREIRA FERREIRA - CPF: 045.804.593-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA VIANA DOS SANTOS - CPF: 063.053.211-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FRANCA DE SOUZA - CPF: 699.710.802-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIMAR DA SILVA DOS REIS - CPF: 051.324.731-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCÉLIA ROSALINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEGO KOCHUT - CPF: 074.314.851-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JHONATA ROSALINO DA SILVA - CPF: 051.442.242-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKEIAS SILVA CONCEICAO - CPF: 622.501.693-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 067.626.581-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANA MICHELLI SOBRINHO - CPF: 048.424.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.710.961-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 706.851.552-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA VITORIA MAIA DA SILVA - CPF: 076.423.231-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SONI ROGERIO DE ABREU - CPF: 041.115.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA SANTOS - CPF: 087.282.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa armada. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Superada. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada, visando o “relaxamento” ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para oferecimento da denúncia; 2) condições pessoais favoráveis; 3) cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento da denúncia e seu recebimento superam a alegação de excesso de prazo para a instrução da ação penal (STJ,
HC no 634.072/SP)
.

2. Predicados pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequada diante do papel de destaque atribuído ao paciente, na estrutura criminosa, bem como do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1. Se o órgão ministerial ofereceu a inicial acusatória, resulta prejudicado a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva em contexto de organização criminosa armada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput e § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC no 634.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.02.2021; STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28.10.2025; STJ, HC no 558.116/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 11.03.2020; STJ, AgRg no RHC no 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003083-19.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE(S): CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - polo Cuiabá, nos autos do incidente (PJE 1001560-33.2025.8.11.0088), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa
armada - art. 2o, caput e § 2o, da Lei no 12.850/2013 –
(
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde 18.9.2025, sem oferecimento de denúncia, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 28.1.2026]; 2) possui predicados pessoais favoráveis [tecnicamente primário, tem endereço certo e ocupação lícita]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, “
que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão
” (ID 342737864), com documentos (ID 342737865 - 342741899).

O pedido liminar foi indeferido (ID 343138352).

O Juízo singular prestou informações (ID 344433388).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa - Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, mesmo que condicionado à fixação de cautelares alternativas - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia, letargia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de certa complexidade, em decorrência da pluralidade de réus assistidos por defensores distintos (22), os quais são integrantes de complexa e estruturada organização criminosa, o que naturalmente provoca elastecimento do prazo de tramitação - “Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) - No que concerne à alegada suficiência das medidas cautelares menos onerosas, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, tem-se que o periculum libertatis ensejador da ultima ratio permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta do crime perpetrado e à periculosidade do postulante, vez que ele, em tese, integra o grupo criminoso organizado na condição de “disciplinador”, isto é, ele possui função de impor o “código de conduta” da facção por meio de torturas, espancamentos, ameaças e execuções, inclusive contra civis e inocentes - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 344941895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.9.2025, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“[...] Compulsando os autos, verifico que foi narrado pela autoridade policial que foi instaurado o inquérito policial n.o 09/2025, o qual apura a prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, homicídios qualificados, extorsões e ameaças, praticados, em tese, por componentes do Comando Vermelho nesta comarca e, após meses de trabalho pela equipe responsável,

foi possível dimensionar os principais componentes da facção criminosa, bem como suas atuações nos delitos apurados, sendo esses de alta gravidade. [...]

Percebe-se que a autoridade policial apresentou dados relevantes de cada investigado, em separado, vejamos:

1) CLEITON RODRIGUES DE ANDRADE – vulgo “Sem alma/ Fantasma” - Atualmente, vem aterrorizando a população local por meio de ameaças e da aplicação dos chamados “salves”, nos quais cidadãos são punidos por condutas consideradas inadequadas, como forma de castigo, correção e aplicação de uma “justiça do crime”, “tribunal do crime”.

Além disso, Cleiton é o principal responsável pela extorsão de comerciantes da cidade, os quais são coagidos a realizar pagamentos periódicos para manterem seus estabelecimentos em funcionamento. Também atua na repressão a quaisquer atitudes não autorizadas como discussões, brigas ou desentendimentos comerciais punindo tanto integrantes quanto civis. Sua atuação consolidou sua posição como o principal investigado desse grupo criminoso no município, exercendo o papel de executor das ordens internas e responsável pela manutenção do “código” da organização.

Sua personalidade agressiva é corroborada com as informações coletadas no presente relatório, inferindo-se que Cleiton possui uma pistola calibre 9mm, de cor preta, utilizada para a prática das ações violentas atribuídas a ele, além do uso de veículo, utilizando como instrumento de crime, como a cobrança de “taxas”, aplicação de “salves”. [...]

No presente caso, há elementos concretos que demonstram a participação ativa dos representados em organização criminosa com forte atuação na região, valendo-se desta estrutura delituosa para a prática de crimes graves, como o tráfico ilícito de entorpecentes, extorsão e homicídios.

Segundo os elementos informativos constantes dos autos, os representados atuam sob o comando direto da referida facção criminosa, exercendo funções que vão desde a entrega de cestas-básicas e comercialização de drogas ilícitas, até a execução de rivais ou desafetos da organização. Há indícios de que os delitos vêm sendo praticados de forma reiterada e coordenada, revelando não apenas o envolvimento esporádico, mas uma adesão estável e permanente à organização criminosa.

Inclusive, percebe-se que a autoridade policial narrou, por diversas vezes, que a conclusão do relatório de investigação só foi possível após meses de trabalho intenso por parte dos responsáveis e, se assim não fosse, não teriam descortinado a participação de cada um dos envolvidos na empreitada criminosa.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

In casu,
impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos representados coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração, por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Digo mais, a liberdade dos investigados, nesse contexto, representa risco concreto à ordem pública, dada a periculosidade evidenciada pela natureza dos crimes imputados e pela própria estrutura organizada da qual fazem parte, caracterizada pelo uso da violência e intimidação como forma de manter o domínio territorial e a impunidade de suas ações.

Além disso, a manutenção dos representados em liberdade poderá comprometer a continuidade das investigações e futura instrução criminal, na medida em que, integrando organização criminosa, têm potencial para coagir testemunhas, destruir provas e interferir na colheita da prova oral.

Ressalte-se
que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, mas justifica-se no presente caso diante da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva, da atuação em grupo organizado e da URGENTE necessidade de interromper o ciclo criminoso instalado na região. [...]

Ante o exposto, à luz dos argumentos e dos fundamentos acima delineados, acolho parcialmente o pedido cautelar veiculado na representação da autoridade policial para:

a) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de:

1. Cleiton Rodrigues de Andrade - CPF: 067.626.581-21;

2. Miquéias da Silva Conceição - CPF: 622.501.693-73;

3. Jucélia Rosalina da Silva;

4. Maycon Jhonata Rosalino da Silva - CPF: 051.442.242-45;

5. Jéssica Viana dos Santos;

6. Eberson Alves Moreira - CPF: 784.595.402-00

7. Bruna Santos Souza, vulgo – CPF:

085.883.801-02;

8. Thainara Vitória Maia da Silva - CPF: 076.423.231-23;

9. Rafael dos Santos Nascimento - CPF: 706.851.552-50;

10. Luana Michelli Sobrinho - CPF: 048.424.411-60;

11. Igor, vulgo “Vih Castro”;

12. Sheila do Nascimento - CPF: 708.931.781-10;

13. Ilan Silva;

14. Josimar França de Souza - CPF: 699.710.802-49;

15. Soni Rogério de Abreu - CPF: 041.115.121-51;

16. Jaine Gabriele dos Santos Paes - CPF: 043.134.192-33;

17. Jaydson Roberto Pereira Ferreira - CPF: 045.804.593-42;

18. Estevão Marcos dos Santos Jacinto - CPF: 071.269.513-37;

19. Weslley Alexandre de Lima Santos - CPF: 087.282.571-03;

20. Jozimar da Silva Reis - CPF: 051.324.731-99

21. Mikaele Carolina Almeida da Silva - CPF: 093.710.961-44

22. Leandro Pego Kochut - CPF: 074.314.851-74; [...].”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito
– PJe 1001435-65.2025.8.11.0088
- ID
207049264)

Em 18.9.2025, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido (PJe 1001435-65.2025.8.11.0088
- ID
208628065)

Em 27.11.2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. (Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito – PJe 1001560-33.2025.8.11.0088
- ID
216101829)

Em 28.11.2025, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou a competência ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 Juiz das Garantias. (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – PJe 1001560-33.2025.8.11.0088
- ID
216515799)

Em 18.2.2026 o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outros 21 corréus por
organização criminosa armada – art. 2o,
caput
e §2o, da Lei no 12.850/2013 –
(PJe no

1001560-33.2025.8.11.0088 – ID 223581828).

Pois bem.

O órgão ministerial apresentou denúncia contra o paciente, de modo a elidir o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.
” (HC no 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021)

Por seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
”

No tocante às medidas cautelares alternativas, extrai-se da decisão constritiva que o paciente integraria grupo criminoso articulado, com atuação violenta e intimidadora na região, exercendo papel de destaque na execução de ordens e extorsão, a recomendar a manutenção da custódia diante do risco concreto ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC 170.203/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Logo, a gravidade concreta dos fatos indica que medidas diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
parcialmente conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026